Tribunal: TJMT
Processo: 1035674-38.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035674-38.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZELIA LUCIA GERMANO - CPF: 004.340.341-77 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

ÇÃO DESCONSTITUÇÃO E REVISÃO DE FATURAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA. COBRAÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora
ZELIA LUCIA GERMANO

postula pela desconstituição das faturas referente aos meses de novembro/2019 a novembro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo terem sido emitidas em valores superiores à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.

3. No que tange a alegação de cobrança excessiva referente aos meses controvertidos, não prospera a assertiva da consumidora, porquanto pelas faturas emitidas no ano de 2019 e o histórico carreado aos autos do ano de 2020 (ID
94230982
) verifica-se que a média de valor lançado nas faturas sempre se manteve linear,
não havendo uma diferença significativa a ponto de colocar em xeque a cobrança objurgada. Com efeito, a consumidora não colacionou nos autos as faturas emitidas no ano de 2020 para aferir a quantidade de kWh utilizado, a fim de atribuir verossimilhança a sua assertiva. Mesmo assim, denota-se dos valores lançados no aludido histórico que em vários meses fora registrado valores das faturas muito próximos ao parâmetro que alega ser legítimo (jan/out de 2019).

4. Desta forma, ocorrendo à efetiva leitura do consumo no aparelho medidor e inexistindo provas de qualquer alteração significativa, têm-se como lícita as cobranças emitidas pela empresa concessionária de serviço público nos meses de nov/2019 a nov/2020.

5. Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, devendo à consumidora, mesmo que minimamente, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa concessionária, não há se falar em dano passível de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora ZELIA LUCIA GERMANO postula pela desconstituição das faturas referente aos meses de novembro/2019 a novembro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia, aduzindo terem sido emitidas em valores superiores à sua média de consumo, bem como indenização por danos morais em razão das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer o refaturamento das faturas utilizando os 03 (três) meses anteriores em que a leitura foi realizada como base de cálculo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais)

e danos materiais, sendo arbitrado o valor de R$ 3.945,94 (oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 94231961) a Recorrida ZELIA LUCIA GERMANO refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021